Tribunal: TJSP
Processo: 1097416-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Busca e apreensão de animal de estimação – Posse compartilhada – Manutenção – Divisão dos custos com o animal – Reconhecimento – Danos morais inexistentes.

Inexistência de dano moral indenizável -Ausência de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento – Reconhecida a responsabilidade e posse de ambas as partes pelo animal deverá cada uma delas arcar com a metade dos valores necessários

Ementa:
Busca e apreensão de animal de estimação – Posse compartilhada – Manutenção – Divisão dos custos com o animal – Reconhecimento – Danos morais inexistentes.

Inexistência de dano moral indenizável -Ausência de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento – Reconhecida a responsabilidade e posse de ambas as partes pelo animal deverá cada uma delas arcar com a metade dos valores necessários à sua manutenção também desde a data do oferecimento da reconvenção.

Apelação da autora desprovida. Provimento, em parte, da apelação do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097416-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AMÁLIA RODANTE SECHIS, é apelado/apelante JÚLIO EDUARDO SIMÕES
FILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada, que dava
provimento parcial ao recurso da autora e negava provimento ao recurso do réu, e dos 2o
e 3o Juízes, que negavam provimento ao recurso da autora e davam provimento parcial
ao recurso do réu, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento parcial ao recurso do réu, vencida
a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1097416-49.2017.8.0100
Apelantes : Amália Rodante Sechis; Júlio Eduardo Simões Filho
Apelados : os mesmos
Comarca: São Paulo (38a Vara Cível Central)
Juiz : Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO No 43.506
Busca e apreensão de animal de estimação
Posse
compartilhada Manutenção Divisão dos custos com o
animal Reconhecimento Danos morais inexistentes.
Inexistência de dano moral indenizável -Ausência de ofensa ao
nome ou à honra. Mero aborrecimento
Reconhecida a
responsabilidade e posse de ambas as partes pelo animal deverá
cada uma delas arcar com a metade dos valores necessários à
sua manutenção também desde a data do oferecimento da
reconvenção.
Apelação da autora desprovida. Provimento, em parte, da
apelação do réu.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, em parte, da douta Relatora,
nos termos abaixo explicitados.
Cuida de ação de busca e apreensão de animal de
estimação julgada procedente em parte, assim como o pedido
reconvencional, para o fim de declarar a guarda compartilhada do animal e
condenar a autora a arcar com o pagamento da quantia de quinze mil
novecentos e sete reais e setenta e oito centavos, despendida com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção do animal.
Ambas as partes recorrem. A autora cuja
pretensão é se ver indenizada moralmente, ante a ausência do cão “Jack”
em seu casamento, assim como de ver afastada a sua condenação ao
pagamento dos valores relativos aos gastos com o animal; o réu, cuja
pretensão é a de ser declarado proprietário exclusivo do animal, bem como
de ver a autora também condenada a arcar com a metade das despesas
incorridas após a propositura da reconvenção.
Pois bem.
Não vejo configurado, no caso, dano moral,
indenizável, não prosperando, assim, o recurso da autora.
Isso porque há nos autos documento não
autorizando a liberação do cão para voos “de aeronaves, independente do
tempo de voo” (fl. 300), prescrito por médica veterinária. Do mesmo
modo, se conclui, em razão da fragilidade do animal em questão descrita
nos autos, a não recomendação da referida viagem por via terrestre de
percurso tão longo (de São Paulo a Brasília, cidade em que realizado o
casamento da autora).
Além disso, com bem salientou o doutor Juiz do
processo, a fls. 469/470:
“Em relação ao pedido de indenização por dano
moral, não se pode confundir dissabores cotidianos como gravames que
causem sofrimento psíquico ou à índole.
Somente deve ser reparado aquele dano que causa
sofrimento ou humilhação com interferência no comportamento psicológico
do indivíduo, o que não se verifica no caso em tela, em que pese os relatos
das partes.
Não se reduz a experiência desagradável passada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela autora, mas não se vislumbra nessa monta que justifique reparação
pecuniária.
É compreensível que situação retratada nos autos
tenha causado frustração às expectativas da autora, mas, a meu ver, não se
configura dano moral. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
instituto, sendo prudente, reserva-lo aos danos à personalidade mais
significativos.
Ademais, são coisas que ocorrem rotineiramente ao
final dos relacionamentos, estando todos suscetíveis a tais desventuras.”
Quanto
aos
gastos
com
o
animal
cuja
responsabilidade e posse foi declarada como sendo de ambas as partes,
nada mais justo que tanto a autora como o réu arquem cada qual com a
metade dos valores que vierem a ser despendidos com a sua manutenção.
Quanto ao mais acompanho as razões expostas
pela douta Relatora.
Por conseguinte, nego provimento à apelação da
autora e, dou provimento, em parte, à apelação do réu para o fim de
também condenar a autora ao pagamento da metade das quantias que
vierem a ser despendidas, comprovadamente, com a manutenção do cão
“Jack”, a contar da data em que proposta a reconvenção. Mantida a
sucumbência como fixada em primeiro grau (recíproca).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27761
Apelação Cível no 1097416-49.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Amália Rodante Sechis
Apelado/Apelante: Júlio Eduardo Simões Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
466/472, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e
PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, para determinar a 1) guarda
compartilhada de “Jack”, com a posse do animal será conferida a cada qual por uma
semana, de segunda a segunda, alternadamente, sendo a entrega/devolução do cachorro
efetuada às segundas-feiras, entre 8h30 e 12h30. Nos natais dos anos pares, o animal
ficará na posse da autora, invertendo-se nos anos ímpares. O feriado de ano novo dos
anos pares, o animal permanecerá com o réu e nos anos ímpares com a autora; 2) para
condenar a autora a pagar ao réu o valor de R$15.957,78.
Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento
das custas e despesas processuais a que deu causa, e honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do réu e 10% da
diferente entre o valor da causa e o valor atribuído à reconvenção, em favor da patrona
da autora.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que a guarda compartilhada seria a
solução mais adequada ao caso, adotando os termos da “guarda compartilhada” definidos
no agravo de instrumento no 2197295-21.2017.8.26.0000. Concluiu que não houve dano
moral imputado à autora e que o réu comprovou os gastos relativos aos cuidados com o
animal, de modo que deve a autora ser condenada ao pagamento de metade do valor.
Irresignadas, as partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu a autora, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, para
que o réu fosse condenado ao pagamento de danos morais, na medida em que não pôde
contar com a presença do seu cachorro no dia do seu casamento. Ainda, pugnou pelo
afastamento da condenação ao pagamento de valores relativos aos gastos com o animal,
na medida em que discorda de vários itens apontados pelo réu e que também apresenta,
ela própria, gastos com o animal.
O réu interpôs recurso de apelação, alegando que a titularidade do cão
deve ser atribuída exclusivamente a ele. Reafirmou que a autora apresenta reiterados
descuidos com o animal. Ainda, pugnou pela reforma da r. sentença, para que a autora
fosse condenada ao pagamento de metade dos gastos relativos ao cuidado com o
animal, inclusive, a partir da propositura da reconvenção (e não até a oferta da
reconvenção).
Processados os apelos regularmente, vieram contrarrazões, tendo os
autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão movida por Amália Rodante
Sechis em face de Julio Eduardo Simões Filho, julgada parcialmente procedente, tanto a
ação quanto a reconvenção, nos termos acima expostos.
Infere-se dos autos que, durante o período em que as partes se
relacionaram, adquiriram o cão “Jack”. Aduz a autora ser o cão de sua propriedade, ao
argumento de que o contrato de compra e venda está em seu nome e que teve a
iniciativa da aquisição, além de ter pago integralmente o preço pelo animal, Por outro
lado, alega o réu que a propriedade deve ser a ele conferida, na medida em que é quem
efetivamente cuida do animal, demonstrando os diversos gastos com sua saúde a bem
estar, como gastos com remédio, vacinações, pet shop, cuidadora e etc.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quando do julgamento do agravo de instrumento no
2197295-21.2017.8.26.0000, cujo objeto era a concessão ou não da liminar de busca e
apreensão do animal, esta Relatora já teve oportunidade de se manifestar sobre a
importância e peculiaridade do caso, não se tratando de mera “busca e apreensão de
coisa”, mas sim, de um animal de estimação:
“A busca e apreensão consiste no assenhoramento de coisa ou pessoa a
ser encontrada, em razão da pretensão formulada por quem tenha e
demonstre interesse (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz. Curso de Processo Civil: processo cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo:
RT, 2008, p. 241. Consta da obra referência à Ovídio Baptista da Silva,
Curso de processo civil, 3 ed, 2000, p. 267-268).
Aqui, uma peculiaridade. Trata-se de animal de estimação. Muito se
discute atualmente se animal deve ser considerado coisa ou ser. A
jurisprudência deste E. Tribunal tem reconhecido que o animal integra o
núcleo familiar.
Inegável, portanto, que a presente demanda não deve ser tratada apenas
como apreensão de uma “coisa”. Deve-se levar em conta todas as
peculiaridades do caso e os interesses das partes, que apresentam
inquestionável estima pelo animal.”
Dito isso, passo à análise dos recursos de apelação.
Como bem destacado na r. sentença, o reconhecimento da titularidade a
apenas um dos litigantes não fará cessará o conflito entre as partes. É de se destacar
que apenas o apelante Júlio reafirma a tese de que o cão Jack pertence exclusivamente a
ele. Sustenta que ele quem “teve a ideia” de comprar um cachorro para o casal e que
teria efetuado o pagamento do mesmo, mediante reembolso de outros gastos do casal
(fls. 499), além de ser ele quem efetivamente cuida do cão.
Contudo, apesar de existirem provas nos autos de que o animal foi
adquirido pela autora (fls. 17), há também farto conjunto probatório que evidencia os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuidados que o réu tem com o cão. Também é fato incontroverso que o cão foi adquirido
para o casal, não para apenas um dos litigantes, de modo que foi inserido no contexto
familiar dos dois lados.
Nesse sentido, a guarda compartilhada como estipulada pelo r. Juízo e
já fixada liminarmente por esta Relatora deve ser mantida.
Por lado, a r. sentença deve ser reformada, no que tange a indenização
por danos morais sofrida em favor da autora, Amália. É fato incontroverso que o cão,
antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, ficava tempos alternados com os
litigantes.
Contudo, mesmo após acordado entre as partes de que o cão retornaria
para Amália no dia 17 de agosto de 2017, por ocasião do seu casamento que ocorreria
em Brasília no dia 19 de agosto, Júlio não devolveu o cão, sob argumento de que, por
recomendações médicas, este não poderia viajar de avião.
Aqui, não se tratava de um fim de semana ou viagem qualquer, mas
sim, do casamento da autora, que contava com a participação do seu cão na
celebração. Trocas de mensagens de acostadas a fls. 33/53 evidenciam a intransigência
do réu diante da situação. Familiares da autora buscaram resolver o problema,
apresentando a alternativa de levar o Jack de carro até Brasília, para evitar que a viagem
de avião pudesse comprometer a sua saúde. Os pais do réu também foram envolvidos na
discussão e, mesmo assim, não houve flexibilidade ou até mesmo compaixão - do réu
com a autora e com as demais pessoas que, assim como ele, tem estima e afeto pelo
Jack.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral
de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e,
em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
No caso dos autos, repise-se, a atitude desproporcional do réu ofendeu
os direitos da personalidade da autora, ensejando a condenação do ofensor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. O valor que se mostra
condizente com a situação é de R$10.000,00 (dez mil reais).
Por fim, o capítulo da r. sentença que condenou a autora ao pagamento de
metade dos custos com os cuidados do Jack até a oferta da reconvenção deve ser
mantida.
Reconhecido que o animal pertence a ambos e, considerando que o
apelante Júlio apresentou diversos gastos com o animal, a divisão igualitária deve ser
feita.
Também não merece guarida a tese do apelante Júlio de que a divisão
dos gastos com cuidados com Jack deve incluir os valores relativos indicados após a
apresentação da reconvenção. Isso porque, após a fixação do acordo realizado em
audiência de conciliação neste gabinete, ambas as partes ficaram igualmente
responsáveis pelos cuidados com o animal. A apelante Amália também, por óbvio, teve
gastos com a saúde de Jack.
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para
condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil) reais a título de danos morais, a
ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. Ainda, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu.
Mantenho o ônus de sucumbência como fixado na r. sentença.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
10095FC2
5
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10266CA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1097416-49.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.